Tribunal: CARF
Processo: 11080.726746/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726746/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.089 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
JORGE ALBERTO BENITZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
As despesas médicas do contribuinte e seus dependentes, são passíveis de
dedução do IRPF uma vez que comprovadas por documentação que atenda aos
requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as despesas médicas no valor de R$
9.289,76.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte, acima qualificado, recebeu a notificação de lançamento de fls. 07/11,
onde lhe foi exigido o imposto suplementar de R$ 4.932,43 e acréscimos legais
correspondentes, relativo ao ano-calendário 2009, em decorrência de dedução indevida
de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726746/2013-43
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.089 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726746/2013-43

Em sua impugnação (fls. 02/05), tempestivamente apresentada (fls.63), o contribuinte
discorda parcialmente da autuação, insurgindo-se contra a glosa das despesas referente
ao pagamento do plano de saúde. Afirma que juntamente com a impugnação havia
apresentado comprovantes discriminados mês a mês dos pagamentos efetuados, tendo
sido informado que apenas o comprovante do valor total pago era necessário. Solicita
que sejam agora considerados os comprovantes mensais dos gastos com plano de saúde,
que junta ao processo com a impugnação (fls.13/24), afirmando ser o titular do plano de
saúde e reconhecendo existir despesas com farmácia no montante de R$ 431,39,
registradas no mês de março de 2009, referente a gastos com dependentes no plano de
saúde (esposa e filho). Concorda que as despesas de farmácia não são passíveis de
dedução, bem como as demais glosas implementadas.
A parte incontroversa do lançamento foi transferida para o processo 11080.726779/013-
93 (fls.60)
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 23/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as deduções efetuadas pelo contribuinte decorrente de
pagamento de plano de saúde.
A decisão de 1a instância assim se pronunciou:

Dedução – Despesas médicas
Relativamente às despesas médicas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo
8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para apuração da
base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados
a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.089 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726746/2013-43

A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Além das despesas do próprio contribuinte, somente são dedutíveis as despesas médicas
de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas
na declaração do responsável em que for considerado dependente.
O art. 73 do RIR, Decreto no 3.000, de 1999, permite à autoridade fiscal exigir outros
documentos, além do recibo propriamente dito, para comprovar um fato específico
questionado pela fiscalização, no caso a identificação do paciente do tratamento.
Consta da descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de lançamento, a
seguinte motivação para as glosas implementadas:
“Glosa de valor atribuído a titulo de plano de saúde pela não apresentação de
documento com valores discriminados por beneficiário, conforme o solicitado no termo
de Intimação Fiscal no 2010/724068969527280:
92.958.990/0001-93 SINDICATO DOS ASSAL.ATIVOS, APOS.E PENS.NAS
EMPR.GERAD.,OU T
Glosa de valores deduzidos a titulo de despesas médicas de terceiras pessoas, não
incluída como dependente na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte Ciaria
Elisabeth de Noronha Dantas):
491.965.530-49 PRANCINE AGUIAR GONCALVES
934.593.190-20 ANA CLAUDIA MORAES
Glosa de valor deduzido a titulo de despesa médica por falta de comprovação:
90.721.424/0001-38 CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA - ME”.
O contribuinte insurge-se apenas contra a glosa dos valores pagos ao plano de saúde.
Conforme constou da notificação de lançamento, a glosa teve origem na não
apresentação de documentos com valores discriminados por beneficiário do plano de
saúde.
O contribuinte traz ao processo os documentos de fls. 13/24, onde constam os valores
devidos em cada mês do ano-calendário, entretanto esses documentos não contêm os
valores discriminados por beneficiários do plano. O contribuinte alega ser o titular do
plano de saúde, todavia tal fato não impede que existam outros beneficiários, os quais
não constam como dependentes do contribuinte na DIRPF/2010. O demonstrativo de
fls. 15, inclusive aponta valores ressarcidos com farmácia onde os medicamentos foram
utilizados pela esposa e pelo filho do contribuinte, os quais não constaram da sua
declaração anual como dependentes tributários.
Assim, conforme já ressaltado neste voto, apenas as despesas com plano de saúde do
contribuinte e dos seus dependentes tributários são passíveis de dedução na DAA, não
sendo possível restabelecer a dedução glosada, uma vez que a documentação
apresentada não permitir concluir qual a despesa do plano de saúde que é exclusiva do
contribuinte.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, na parte litigiosa, mantendo o crédito tributário em questão.
Ana Cristina Schneider Martins
Relatora
Do que se depreende do Acórdão acima transcrito, a improcedência da
impugnação ocorreu em virtude de o contribuinte não haver juntado comprovante do Plano de
Saúde com a discriminação dos valores pagos a cada beneficiário, dependentes e o próprio
recorrente.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.089 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726746/2013-43

Ocorre que tal falha foi sanada quando da apresentação do recurso, conforme
documento emitido pelo plano SENER SAÚDE (efls 76) onde constam discriminados os valores
e os beneficiários do referido plano excluindo os valores relativos ao contribuinte R$ 4.096,52,
do dependente André de Noronha Dantas Benitz R$ 2.869,60 e Leonardo de Noronha Dantas
Benitz R$ 2.323,64.
Assim, entendo que a glosa deve ser restabelecida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento Parcial para restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 9.289,76.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 84
DF CARF MF
Original